Tribunal: TJBA
Processo: 8063135-92.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063135-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Dano Moral nº 0553625-44.2018.8.05.0001, proposta por Moisés Alves Vieira, menor impúbere e beneficiário de seguro de vida em grupo, contra a seguradora Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., em razão do não pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum Estadual o julgamento da demanda; e (ii) determinar se a competência interna na Justiça Comum é da Vara Cível ou da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a competência para ações de cobrança de seguro de vida em grupo, ainda que estipulado por empregador, é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de relação jurídica de natureza civil e consumerista, desvinculada de eventual relação de trabalho. A relação jurídica entre beneficiário e seguradora é qualificada como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o beneficiário destinatário final do serviço securitário e a seguradora fornecedora de serviços. A aplicação da Teoria Finalista Aprofundada autoriza o reconhecimento da condição de consumidor do autor, pessoa física e vulnerável, mesmo que não tenha contratado diretamente o seguro. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu art. 69, e a Resolução nº 15/2015 do TJBA estabelecem a competência privativa das Varas de Relações de Consumo para julgar litígios decorrentes de relações consumeristas. A jurisprudência do TJBA reconhece que contratos de seguro possuem natureza consumerista, sendo competente o juízo especializado em relações de consumo para processar e julgar tais ações. O parecer ministerial, ao interpretar a legislação consumerista, também conclui pela competência da 12ª Vara de Relações de Consumo para julgar a causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações de cobrança de seguro de vida em grupo, ainda que estipulado pelo empregador. A relação entre beneficiário de seguro e seguradora possui natureza de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A competência para processar e julgar ações relativas a contratos de seguro com natureza consumerista é das Varas de Relações de Consumo, conforme a Lei nº 10.845/2007 e a Resolução nº 15/2015 do TJBA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8024017-22.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 09.02.2025; TJ-MS, AI nº 14191708920258120000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8063135-92.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL e no mérito JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I